Tribunal: TJPA
Processo: 0806529-24.2018.8.14.0028
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806529-24.2018.8.14.0028

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: C. J. OLIVEIRA & CIA LTDA., XYSMENA PAULA GUIMARAES JOUGUET, CLERISTON JOUGUET OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ANTERIORMENTE PROPOSTA – MESMA CAUSA DE PEDIR -

PRIMEIRO PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - PROPOSITURA DE NOVA DEMANDA - POSSIBILIDADE - COISA JULGADA MATERIAL NÃO CARACTERIZADA - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
no recurso de Apelação Cível interposto por
: C. J. OLIVEIRA & CIA LTDA
em face da decisão monocrática de Num. 3524987, nos autos da Ação de Execução a qual dei provimento ao Apelo interposto pela parte Bradesco S/A.

A decisão monocrática agravada foi lavrada nos seguintes termos:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO - INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ANTERIORMENTE PROPOSTA – MESMA CAUSA DE PEDIR - PRIMEIRO PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - PROPOSITURA DE NOVA DEMANDA - POSSIBILIDADE - COISA JULGADA MATERIAL NÃO CARACTERIZADA - PROSSEGUIMENTO DO FEITO – DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.

- O processo anterior, cuja causa de pedir residia no contrato de confissão de dívida, foi extinto sem resolução de mérito, não pode o Julgador, ao argumento de coisa julgada material, impedir a parte de ajuizar nova demanda.”

Inconformado, o Agravante expõe nas suas razões recursais que há a
tramitação simultânea de ação de busca e apreensão e ação de execução, o que não é possível.

Afirma que não pode o credor, amparado por contrato de alienação fiduciária,

propor ao mesmo tempo a ação de busca e apreensão e a execução com vistas à satisfação do mesmo crédito.

Diz, ainda, que tendo ingressado com nova ação sem o recolhimento das custas e honorários sucumbenciais devidos, a parte autora afronta o disposto no art. 486, parágrafo segundo, do CPC.

Requer o provimento do recurso.

Em sede de contrarrazões a parte interessada afirma que a execução proposta pelo agravado não é afetada pela coisa julgada, tampouco Litispendência, já que a ação de busca e apreensão anterior foi extinta sem resolução de mérito.

Assevera que a extinção do processo n.º 0021366-16.2014.8.14.0301, com base no Art. 267, VI, do CPC de 1973, não obstaculizou o ajuizamento da presente execução em 2018, sob pena de se negar vigência ao Art. 486 do CPC.

Pugna pela manutenção da decisão agravada.

VOTO

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

De início, anoto que não assiste razão ao agravante.

Em breve histórico, depreende-se dos autos que o autor ajuizou presente a ação de execução, argumentando que houve o inadimplemento do Instrumento particular de Confissão e Parcelamento de Dívida, com garantia de alienação fiduciária e outras avenças, colacionado aos autos com a inicial (Num. 3182607 - Pág. 1)

Contudo, o MM. Juiz julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em razão da coisa julgada.

Depreende-se dos autos que o autor ajuizou anteriormente Ação de Busca e Apreensão, cuja causa de pedir era o descumprimento do referido Instrumento particular de Confissão e Parcelamento de Dívida, com garantia de alienação fiduciária e outras avenças e o pedido era a apreensão dos bens dados em garantia (Num. 3182730 - Pág. 1).

A referida Ação de Busca e Apreensão (Processo n
º 00213661520148140301) foi extinta sem resolução de mérito, com base no artigo 267, VI, pois o autor não comprovou a regular constituição do devedor em mora (Num. 3182731 - Pág. 1/3).

Portanto, não há impedimento para que a parte autora ajuíze nova ação para buscar seus alegados direitos.

A propositura de nova ação é permitida pelo Código de Processo Civil:

Art. 486. O pronunciamento judicial que não resolve o mérito não obsta a que a parte proponha de novo a ação.

Dessa forma, em casos como o ora em análise, não se verifica a ocorrência da coisa julgada material.

Assim, tendo o processo anterior sido extinto, sem resolução de mérito, não pode o Julgador, ao argumento de coisa julgada material, impedir a parte de ajuizar nova demanda, devendo observar o art. 486 da Lei Processual.

Em suas razões o agravante aduz que a presente ação deve ser extinta, ao argumento de que era condição de admissibilidade da presente demanda a comprovação do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios pelo autor, a teor do disposto no art. 486,§2º do CPC, uma vez que anteriormente à propositura da presente demanda o apelado já havia deflagrado contra si ação que foi extinta sem julgamento de mérito.

Consoante já esclarecido, o agravado deflagrou anteriormente ação de busca e apreensão contra o réu/agravante, a qual foi julgada extinta sem julgamento de mérito.

A presente demanda trata-se de ação de execução, cujos fundamentos e requisitos são completamente distintos daquela, por isso não há se falar em repropositura da ação, como defendido pelo recorrido.

Ora, enquanto a ação de busca e apreensão possui regramento próprio, cujo objetivo é consolidar a posse do bem dado em garantia, a execução, por sua vez, busca simplesmente a satisfação do crédito.

Portanto, muito embora as demandas em questão – busca e apreensão e execução - tenham as mesmas partes e a mesma causa de pedir (contrato de confissão de dívida) são institutos de natureza, requisitos e fundamentos diversos.

Assim, a condição descrita no artigo em comento restringe-se ao reajuizamento da mesma ação.

Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery eslcarecem:

A vedação é da repropositura da mesma ação, com as mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido. Se o pedido for o mesmo, mas com fundamento diverso do da ação anterior, não há que se falar em extinção pela perempção (RT 691/138). ( in Código de Processo Civil Comentado, 10ª ed., São Paulo: RT, 2007, p. 515)

Sobre o tema ilustra Theotônio Negrão:

Intentar de novo a ação", expressão comum aos arts. 28 e 268 do CPC, e empregada no sentido processual, significa a vinda de outra instância da mesma relação jurídica processual, que se desfez pela extinção da anterior. Extinto o processo na ação de execução, pela inexistência de título executivo apropriado, pode ser intentada outra ação, sem os mesmos elementos de identificação, mas objetivando resultado prático equivalente, como seja a ação ordinária (ampla) ou mesmo a ação sumaríssima (limitada), não incidindo, nesses casos, exigência pecuniária prévia" (RSTJ 5/373). No mesmo sentido: RT 663/94"(Código de Processo Civil e Legislação Processual Civil em Vigor. 35. ed. São Paulo: Saraiva, 2003, nota 5a ao art. 268, p. 346).

Neste sentido é a jurisprudência :

AÇÃO DE DESPEJO. LITISPENDÊNCIA. INEXISTÊNCIA. CAUSA DE PEDIR DISTINTA ENTRE OS FEITOS. PRECEITO CONSTANTE DO ART. 268, DO CPC. NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE AS AÇÕES. RECURSO IMPROVIDO. Para a configuração da litispendência é imprescindível a estrita coincidência dos elementos da ação, quais sejam, a identidade de partes, causa de pedir e pedido. Nos termos do art. 268, do CPC, havendo a extinção de determinado feito, sem resolução do mérito, não haverá óbice a que a parte ajuíze nova ação, idêntica, desde que comprove o pagamento das custas e honorários de advogado referentes ao processo anterior.
Com isso, resta patente que o aludido pagamento apenas será exigível, para o ajuizamento de nova ação, nas hipóteses em que for ajuizada demanda exatamente igual ao feito extinto, sem resolução de mérito.
Logo, como no caso sub judice as referidas ações não possuem identidade de causa de pedir, constituindo, pois, demandas diversas, entendo não ser aplicável o referido dispositivo legal. (TJ-MG; AGIN 1.0251.08.025694-3/0011; Extrema; rel. Des. Eduardo Mariné da Cunha; j. 25/09/2008).

Agravo de Instrumento- Ação reivindicatória – Ações possessórias anteriores ajuizadas pelos agravados, sem que estes recolhessem as custas, despesas de processo e honorários devidos pelo sucumbimento naqueles feitos – Demandas com causas de pedir, pedido, e partes, distintas - Inaplicabilidade do artigo 268 do CPC/73 - Prova pericial determinada de ofício pelo juiz - Ônus de custeio da prova pela parte autora - Aplicação dos artigos 19 e 33 do CPC/73 – Recurso parcialmente provido, apenas para estabelecer a obrigação exclusiva dos agravados de arcarem com os honorários periciais provisórios.

(TJ-SP - AI: 20243072820168260000 SP 2024307-28.2016.8.26.0000, Relator: J.B. Paula Lima, Data de Julgamento: 19/09/2017, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/09/2017)

Por fim, ressalto que a demanda de busca e apreensão nº 0021366162014814.0301 foi extinta sem resolução de mérito (Num. 3182731 - Pág. 3), tendo o banco Bradesco S/A, autor naquela ação, apelado tão somente no tocante ao valor arbitrado a título de honorários sucumbenciais.

Entretanto, a referida ação encontra-se transitada em julgado, com a respectiva baixa no sistema, deste 30/09/21. Assim, não há que se falar em ajuizamento concomitante de ações.

Assim, forte nessas considerações, tenho que o agravante não logrou êxito em infirmar as razoes de decidir da decisão agravada.

Sendo assim, ratifico que conheço dos Agravos Internos, porém,
NEGO-LHES PROVIMENTO
para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 22/06/2022